Tribunal: TJDFT
Processo: 0732788-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0732788-27.2018.8.07.0001 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, à parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista que o recurso foi interposto apenas em 25.01.2020 (id. 14562177), em que pese a sentença ter sido prolatada em 02.12.2019 (id 14562175) e sua ciência pela apelante se operado em 04.12.2019. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator